Tribunal: TJDFT
Processo: 0724682-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724682-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANA PAULA MELLO DE SOUZA, DESIGNIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu novo pedido de pesquisa de bens nos sistemas informatizados (Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDFT). O agravante alega, em síntese, que: 1) as últimas pesquisas foram feitas em 2017, havendo lapso temporal suficiente para justificar a sua renovação; 2) empreendeu diligências a fim de localizar bens dos devedores (pesquisa em Cartórios de Registro de Imóveis do DF), sem sucesso. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam deferidas as pesquisas requeridas. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento o presente agravo de instrumento, ao menos em relação ao pedido de pesquisas via Sisbajud, Renajud e e-RIDFT, pois as últimas pesquisas foram feitas em 2017, de modo que há lapso temporal suficiente para eventual alteração da situação econômica dos devedores. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Já em relação à pesquisa via Infojud, por importar em quebra de sigilo fiscal, entendo que se faz necessário o prévio esgotamento das demais diligências. No mesmo sentido: “(...) II. Por importar na quebra do sigilo fiscal, a consulta ao sistema INFOJUD pressupõe a comprovação, pelo exequente, do exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis dos executados. (...)” (Acórdão 1261667, 07256740620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)considerando que Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator